Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-54.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005560-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO KAZUTO OKADA - CPF: 100.512.338-19 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCINE FLORES - CPF: 005.794.020-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL PELA INTEGRADORA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO AVIÁRIO ÀS NORMAS AMBIENTAIS DE BIOSSEGURIDADE – PARTE REQUERIDA QUE SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, II, ART. 373) – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de integração aviária prevê rescisão imediata do pacto sem necessidade de notificação prévia na hipótese em que o integrado descumprir o compromisso de manter o aviário dentro dos padrões ambientais de biosseguridade, e havendo nos autos comprovação suficiente das infrações cometidas sem que as irregularidades fossem sanadas, mesmo após o integrado ter sido notificado para tanto, resta justificada a resilição unilateral, inexistindo o dever da integradora de indenizar eventuais danos sofridos pelo integrado decorrentes da rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ROBERTO KAZUTO OKADA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
”

(Proc. nº 1005560-54.2020.8.11.0055), ajuizada pelo apelante contra SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por concluir que “
não se mostra cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, vez que não praticou ato ilícito por cumprir estritamente o previsto no contrato e na legislação
sanitária” e também em razão porque “
a rescisão unilateral do contrato de parceria, por descumprimento das normas sanitárias pela parte autora, não configura ato ilícito, tampouco má-fé da parte requerida
”; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. nº 149424245).

O autor/apelante sustenta que a recorrida “
inovou ao alegar rescisão como se por justa causa fosse
”, isto porque

“
a notificação promovida pela apelada foi para resilição do contrato, ou seja, se deu sem justa causa, sem qualquer menção a infração contratual e penalidade pelo apelante
”; diz que “
o aviário sempre se apresentou REGULAR, tanto que sempre obteve exito na aprovação pelo INDEA
, (e)
durante todos esses anos, as 03 (três) únicas notificações demonstram que não houve tamanhas irregularidades
(...)
, além de não haver qualquer notificação nos autos que comprove ser o apelante um reiterado infrator
”, dizendo que, “
a verdade é que o apelante sempre cumpriu rigorosamente com o que lhe cabia, atendendo prontamente as solicitações e adequações sobre o empreendimento
”.

Sustenta, ainda, que, “
durante todos os anos de contrato investiu diversas vezes no empreendimento sob financiamento da própria apelada, acontece que (...) não teria dado continuidade aos investimentos caso soubesse que o contrato não perduraria mais
”, e por isso faz jus a indenização, visto que “
a resilição de contrato de parceria avícola, sem a concessão de prazo razoável para readequação da cadeia produtiva, fonte de renda do pequeno produtor rural, viola a dignidade da pessoa humana, em razão da dependência econômica e dificuldade de reposicionamento no mercado, o risco de endividamento e de não ter renda para subsistência,
(aspectos que)
claramente geram dano moral e material indenizáveis
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que reformada a sentença, a ré/apelada Seara seja condenada ao pagamento de indenização à título de danos materiais e morais pela quebra abrupta do contrato (cf. Id. nº 149424246).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 149423700).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que restou decidido na r. sentença:

“Pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos materiais e emergentes e lucros cessantes que totalizam o valor de R$ 160.099,13, em razão da rescisão contratual imotivada pela parte requerida sem notificação e sem antecedência de 60 dias, conforme cláusula contratual (pág. 5 do id 40569573):

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá prazo de duração indeterminado, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo, sem ônus, desde que a parte que o fizer dê pré-aviso por escrito a outra,
com uma antecedência mínima de 60 sessenta dias
.

Parágrafo único. Não havendo aviso prévio ou não guardando o aviso prévio no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a Parte que desejar rescindir o ajuste pagará à outra multa equivalente à média dos pagamentos dos últimos 03 (três) lotes.”

Por outro lado, a parte requerida em sua contestação sustentou a regularidade da sua conduta, vez que a rescisão ocorreu devido a parte autora que mesmo ciente das infrações cometidas e das sanções cabíveis, nada fez para sanar as irregularidades verificadas.

No caso dos autos, tenho que a parte requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar por meio dos documentos juntados com a contestação e corroborados pela prova testemunhal produzida, que houve descumprimento de normas ambientais de biosseguridade, que efetivamente colocaram em risco tanto o processo de produção quanto o consumo humano.

Isso porque,
restou demonstrado nos autos que no dia 13/03/2019 a parte autora foi notificada acerca da criação de aves de corte em local indevido, e em 07/07/2020 foi novamente notificado do descumprimento dos padrões de manejo de cama, excesso de umidade na criação das aves resultando em calo de patas e outros patógenos bem como para adequar a propriedade às normas técnicas e regras sanitárias decorrentes da Instrução Normativa nº 56 do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob pena de constituir em descumprimento da cláusula décima sétima – Do Compromisso com a Biosseguridade (pág. 5 e 6 do id. 40569573) e que mesmo após as notificações as irregularidades persistiram conforme parecer técnico e relatório fotográfico realizado pela requerida no id. 42816020
, que a despeito de ser apócrifo, demonstra as condições do aviário e as irregularidades que se perduravam, confirmadas pela oitiva das testemunhas da requerida, os veterinários

Henrique B. Mella e Daniel Freitas de Almeida, que foram enfáticos ao constatatar irregularidades na cama de frango, telhado do aviário com goteiras e equipamentos, além da situação dos frangos em condições sanitárias precárias, podendo ser alvo de doenças (id. 42816020), com a notificação da rescisão efetivada no dia 12/08/2020 (id. 42816010, pág. 3) e renovada via cartório conforme cópia no id. 42816012.

Em relação a prova oral, destaco que corroboraram as provas produzidas pela requerida acerca do descumprimento das normas de biossegurança de forma reiterada, sendo certo que o autor em seu depoimento confirmou ter recebido a notificação, justificando apenas que teria regularizado as pendências apontadas.

Já a testemunha do autor Lucas Mariano Kasprazk, agrônomo e representante da CADEC (Comissão Agricultores); pouco contribuiu para o deslinde da controvérsia visto que aduziu ter visitado a propriedade do requerente como membro da Cadec por 3 vezes, sendo a última em meados de 2019, contudo não tinha acesso ao aviário, que era inspecionado somente pelo técnico; e sobre o cascão, calo de pata, salmonela, afirmou que são doenças frequentes em vários agricultores sendo que a umidade também é comum.

Destaque-se, no tocante as testemunha da requerida, Sr. Henrique B. Mella, médico veterinário e supervisor frango de corte que realizou vistorias no aviário, afirmou que haviam problemas graves no manejo tais como exposição constante das aves em camas úmidas, insalubre, descumprimento das normas de biosseguridade,
e que mesmo após notificação as irregularidades permaneceram
; Destacou ainda diversos problemas como o desperdício de ração, criação de frangos fora do aviário, falta de controle de roedores, cama úmida causadora de perda de peso, doenças como polodermatite (calo de pé), baixa produtividade e má qualidade dos frangos destinados ao abate. Afirmou que quando era técnico (entre 2017 e 2018) as visitas ao aviário eram realizadas 1x na semana, no mínimo, e que não eram todos os aviários que possuíam tais problemas.

Os relatos da primeira testemunha da requerida são corroborados pela segunda testemunha Sr. Daniel Freitas de Almeida veterinário e Sanitarista de Matriz da empresa requerida, visto que também realizou vistorias no aviário, de frequência semanal, afirmou que irregularidades na propriedade são primeiramente relatadas na ficha do lote para adequações e que somente casos graves se realiza por notificação do produtor.
Sabe que o autor foi notificado pela criação de aves fora do aviário. Afirmou ainda que o autor também foi notificado quanto a mortalidade de aves
.

Aduziu ainda que o término da relação contratual se deu devido a diversos problemas estruturais e relativo ao manejo das aves, e que a quantidade de ventiladores eram insuficientes, com baixo desempenho das aves e alta mortalidade decorrente do calor excessivo. Devido a todas as irregularidades destacadas afirmou que o produtor era classificado como classe C, de baixa produtividade. Em relação ao arco de desinfecção afirma que era exigência do MAPA e de obrigação do produtor rural.

Afirmou ainda que o pátio sempre foi sujo, o que facilitava a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos bem como de doenças relacionadas; Aduziu que o excesso de goteiras do aviário prejudicava a cama de palha de arroz com aumento excessivo de umidade, o que piorava a qualidade de vida das aves e aumento da incidência de insetos como cascudinho proliferador de várias bactérias, dentre elas a salmonela e desenvolvimento de doenças como o calo de pé e dermatose; afirmou por fim que tais fatos eram relatados nas fichas, com realização de diversos treinamentos e orientações ao produtor para minimização dos problemas, contudo, sem sucesso. Perguntado pela patrona do autor, afirmou que foi técnico em meados de 2019, por aproximadamente 1 ano.

Logo,
entendo que foi a parte autora quem deu causa à resolução do contrato, inclusive com dispensa da comunicação prévia
, conforme autoriza o parágrafo único da Cláusula Décima Sétima do contrato (id. 40569573) que transcrevo abaixo:

“O não atendimento ao compromisso acima firmado ensejará a imediata rescisão do presente contrato, pela INTEGRADORA, independentemente de qualquer notificação, arcando o INTEGRADO, porém, com os prejuízos da INTEGRADORA daí decorrente.”

Ressalto anda que as exigências sanitárias não decorrem de capricho da parte requerida, mas visam garantir a segurança de toda a coletividade, vez que as aves são criadas para consumo humano bem como que a tolerância pela empresa no decorrer dos últimos anos apenas demonstra a boa fé da requerida na resolução das irregularidades pelo produtor que a despeito de atender minimamente as exigências das autoridades sanitárias, apenas adequava parte das recomendações mantendo a insalubridade e em péssimas condições ambientais do aviário o que era traduzido com a baixa produtividade e má qualidade dos frangos destinados ao abate conforme relatórios e “check list” de sustentabilidade das aves do id. 42816021 que apontava para o percentual de 49,84%, sendo o produtor classificado como Classe C e resultado “insustentável”.

Assim, não se mostra cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, vez que não praticou ato ilícito por cumprir estritamente o previsto no contrato e na legislação sanitária.

Por fim, ressalto que os investimentos realizados subsistem, podendo a parte autora continuar com a atividade ou adequação para outras atividades afins visto que conforme relato dos profissionais inquiridos, o arco sanitário pode ser utilizado em qualquer atividade agropecuária visto que obrigatório para qualquer atividade.

Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

Do mesmo modo, improcede o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a rescisão unilateral do contrato de parceria, por descumprimento das normas sanitárias pela parte autora, não configura ato ilícito, tampouco má-fé da parte requerida, de modo a caracterizar lesividade apta a provocar abalo na integridade moral da parte autora.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia da lide está em saber se rescisão do contrato se deu imotivadamente, sem notificação e sem aviso prévio, em descompasso com os termos contratuais, a fim de reconhecer a existência de dano material (lucros cessantes) e moral cabível de ressarcimento ao autor/apelante.

A parceria agrícola entre as partes foi formalizada por meio do “
Instrumento Particular de Contrato de Integração para Frangos de Corte
”

e nos termos contratuais, para que houvesse rescisão unilateral imotivada, seria necessária a realização de notificação prévia do autor/integrado “com uma antecedência mínima de 60 sessenta dias” (Cláusula 12ª), porém, na hipótese de “não atendimento do compromisso firmado”, isto é, no caso em que o integrado não atendesse à todas as exigência impostas no pacto contratual, em relação ao compromisso com a biosseguridade, a rescisão seria imediata pela integradora Seara, “independentemente de qualquer notificação” (Cláusula 17ª, parágrafo único) – (cf. Id. nº 149420812).

É verdade que a notificação enviada pela Seara/integradora ao integrado informa a rescisão do pacto desde o recebimento desta e está amparada na Cláusula 12ª, isto é, caso de rescisão unilateral da avença; a notificação ainda informa que a indenização prevista na cláusula, devida pela parte “
que deseja rescindir o ajuste
”, seria paga ao integrado por meio de compensação “
dos valores de mútuo contratados pelos notificados e devidos à notificantes
”, isso com fulcro “
no item 7.2. do contrato de mútuo existente
” (cf. Id. nº 149420808 – Pág. 8).

Ocorre que, a ré/apelada Seara aduziu em sua defesa que apenas em detrimento da boa-fé contratual “
anuiu com a rescisão na forma da Cláusula 12ª, isto é, com o pagamento de multa, a qual foi compensada com débitos oriundos de um Contrato de Mútuo (empréstimo de crédito rural), celebrado entre as partes, visto que esta possibilidade estava expressamente prevista no item 5.1 da Cláusula 5ª deste
”, isto porque resolveu rescindir o contrato em razão da desobediência reiterada do integrado, ora apelante, “
às regra – mínimas – de biosseguridade
” (cf. Id. nº 149423666 – Pág. 7), conforme demonstrou nos autos.

Ao contrário do que alega o autor/apelante, o farto conjunto probatório dos autos demonstra que pouco antes de enviar a notificação de rescisão do pacto, a integradora/ré fez inspeções no local, e posteriormente notificou o autor/integrado, por duas vezes consecutivas, primeiro na data de 13/13/2019 e depois em 25/05/2020, para que ele sanasse as irregularidades encontradas, mas, ainda assim, conforme destacado pela sentença, as provas produzidas nos autos mostram que não foram resolvidas todas as pendências relativas aos padrões sanitários e de biossegurança, circunstancia mais do que suficiente para fomentar a conclusão de que realmente
foi a parte autora quem deu causa à resolução do contrato.

Assim, se a rescisão foi motivada pela desídia do integrado, não há falar em dever de indenizar, sobretudo ao se considerar que a Seara por livre e espontânea vontade decidiu arcar com a multa indenizatória prevista na Cláusula 12ª do pacto.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023